Tribunal: TRF3
Processo: 5001504-18.2024.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
58/907)

5001504-18.2024.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001504-18.2024.4.03.6103

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: MARCELO ABDALA BENTO

CURADOR: ANDRE LUIZ RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA FERNANDA RODRIGUES MARTINS CHAVES

CURADOR do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ RIBEIRO

APELADO: UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO MILITAR. NETO CURATELADO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO APÓS O ÓBITO DA FILHA DO INSTITUIDOR. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO ORIGINÁRIA COMO BENEFICIÁRIO. VEDAÇÃO DE REVERSÃO EM FAVOR DE BENEFICIÁRIO INSTITUÍDO. LEI No 3.765/1960, ART. 24, PARÁGRAFO ÚNICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por neto e curatelado de militar falecido contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão militar. O autor sustenta ser inválido e dependente econômico da filha do instituidor da pensão, sua genitora, que recebeu o benefício até seu falecimento, pleiteando a concessão da pensão em seu favor após o óbito da beneficiária originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se neto curatelado e dependente econômico da beneficiária originária pode obter a concessão de pensão militar após o falecimento desta, ainda que não tenha sido previamente habilitado como beneficiário pelo instituidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se à pensão por morte a legislação vigente na data do óbito do instituidor, em observância ao princípio tempus regit actum, conforme entendimento consolidado na Súmula 340 do STJ e na jurisprudência do STF.

Como o militar faleceu em 28/06/2013, incidem as disposições do art. 71 da Lei no 6.880/1980 e da Lei no 3.765/1960 em sua redação anterior às alterações promovidas pela Lei no 13.954/2019.

Nos termos do art. 7o da Lei no 3.765/1960, a pensão militar é deferida conforme ordem legal de beneficiários e com base na declaração de beneficiários realizada pelo militar em vida.

No caso concreto, apenas a filha do instituidor foi habilitada como beneficiária da pensão, tendo o autor sido registrado apenas como dependente para assistência médico-hospitalar, sem indicação como beneficiário financeiro.

A concessão da pensão ao autor após o falecimento da beneficiária configuraria hipótese de reversão em favor de beneficiário instituído, situação expressamente vedada pelo art. 24, parágrafo único, da Lei no 3.765/1960.

A condição de incapacidade civil ou a alegada dependência econômica não afastam a necessidade de prévia habilitação como beneficiário nem autorizam a superação da vedação legal expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pensão por morte é regida pela legislação vigente na data do óbito do instituidor, em observância ao princípio tempus regit actum.

A concessão de pensão militar depende de prévia habilitação do beneficiário nos termos da Lei no 3.765/1960 e da declaração de beneficiários realizada pelo militar em vida.

É vedada a reversão de pensão militar em favor de beneficiário instituído que não tenha sido originariamente habilitado, ainda que comprovada incapacidade ou dependência econômica.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 6.880/1980, art. 71;

Lei no 3.765/1960, arts. 7o e 24, parágrafo único;

CPC, arts. 487, I, e 85, § 11;

Súmula 340 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TRF3, AI 5028064-12.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 12.03.2021;

TRF3, ApCiv 5000982-48.2021.4.03.6118, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, j. 14.11.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001504-18.2024.4.03.6103

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: MARCELO ABDALA BENTO

CURADOR: ANDRE LUIZ RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA FERNANDA RODRIGUES MARTINS CHAVES

CURADOR do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ RIBEIRO

APELADO: UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por MARCELO ABDALA BENTO, representado por seu curador, contra a sentença de ID 338054591, que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte de militar, formulado em face da União Federal.

Consta dos autos que o autor, neto e tutelado do militar falecido, sustenta ser inválido e dependente econômico do instituidor, alegando preencher os requisitos legais para a percepção do benefício. Narra que, após o óbito do militar em 28/06/2013, a pensão foi concedida exclusivamente à filha do instituidor, sua genitora, falecida em 23/06/2023, ocasião em que requereu administrativamente a pensão, tendo o pedido sido indeferido.

A sentença julgou improcedente o pedido, com o fundamento de que a concessão configuraria reversão em favor de beneficiário instituído, vedada pelo art. 24, parágrafo único, da Lei no 3.765/1960.

Apela o autor, aduzindoa possibilidade de concessão da pensão como filho inválido/tutelado, sustentando interpretação diversa da legislação de regência e invocando precedentes jurisprudenciais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 338054594).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 344637183).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de pedido de pensão militar, formulado por neto do instituidor, anteriormente recebida por sua genitora, também falecida, ao argumento de que é curatelado e dependente econômico da antiga beneficiária, filha do militar.

A sentença de improcedência do pedido foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de demanda, com pedido de tutela de urgência, na qual a parte autora requer a concessão de pensão militar.

Alega, em apertada síntese, que é neto e tutelado do militar da Aeronáutica Eloy de Freitas Ribeiro, falecido em 28.06.2013, e filho de Eliza Aparecida Ribeiro, falecida em 23.06.2023, a qual recebia a pensão instituída por Eloy. Relata que, após o óbito de sua genitora, formulou pedido de concessão ao benefício, o qual foi indeferido pela administração.

A tutela foi indeferida e determinou-se a emenda à inicial para apresentação de declaração de hipossuficiência (ID 323071901), cujo cumprimento deu-se pelo ID 324011413 e seguintes, a qual foi recebida (ID 327328522).

Citada, a União contestou (ID 333881065). Pugna pela improcedência do pedido.

Réplica apresentada (ID 337003258).

Instadas a se manifestarem sobre o interesse na produção de provas, por meio de ato ordinatório (ID 337017438), as partes quedaram-se inertes.

Converteu-se o julgamento em diligência para intimar o r. do Ministério Público Federal (ID 353751658), cujo parecer foi apresentado no ID 354413851.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Passo a sentenciar o feito, nos termos do artigo 12, § 2o, inciso VII, c/c art. 1.048, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, passo ao exame de mérito.

O pedido é improcedente.

Aplica-se ao benefício previdenciário da pensão por morte a lei vigente quando do falecimento de seu instituidor, conforme enuncia a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça:

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Ainda nesse sentido, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Norma vigente à data do óbito. Aplicabilidade. Advento da Lei no 8.112/90, que transformou vínculos celetistas em estatutários. Falecimento antes da edição da Lei no 8.112/90. Pensão concedida sob regime celetista. Conversão para regime estatutário. Impossibilidade. Precedentes.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que se aplica ao benefício previdenciário da pensão por morte a lei vigente ao tempo em que ocorrido o fato ensejador de sua concessão, no caso, o óbito do instituidor da pensão.

2. O acórdão recorrido está em sintonia com a firme jurisprudência desta Corte no sentido de que as regras dos parágrafos 4o e 5o do art. 40 da Constituição Federal (redação originária) não se aplicam ao servidor submetido ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, segurado da Previdência Social, que tenha falecido ou se aposentado antes do advento da Lei no 8.112/90.

3. Agravo regimental não provido.

(ARE-AgR 774760, DIAS TOFFOLI, STF.)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI NOVA. AUMENTO DO BENEFÍCIO. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I - O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.

II - Impossibilidade de retroação de lei nova para alcançar situações pretéritas.

III - Recurso extraordinário conhecido e provido.

(RE 458717, RICARDO LEWANDOWSKI, STF.)

No presente feito, o instituidor da pensão requerida, que era militar da Aeronáutica, vinculado ao Grupamento de Infraestrutura e Apoio de São José dos Campos, falecido aos 28.06.2013 (ID 333881068, p. 05).

Assim, são aplicáveis as regras anteriores à Lei no 13.954/2019.

A pensão militar é prevista no art. 71 da Lei no 6.880/1980 (Estatuto dos Militares):

Art. 71. A pensão militar destina-se a amparar os beneficiários do militar falecido ou extraviado e será paga conforme o disposto em legislação específica.

§ 1o Para fins de aplicação da legislação específica, será considerado como posto ou graduação do militar o correspondente ao soldo sobre o qual forem calculadas as suas contribuições.

§ 2o Todos os militares são contribuintes obrigatórios da pensão militar correspondente ao seu posto ou graduação, com as exceções previstas em legislação específica.

§ 3o Todo militar é obrigado a fazer sua declaração de beneficiários que, salvo prova em contrário, prevalecerá para a habilitação dos mesmos à pensão militar.

A Lei no 3.765/1960, por sua vez, estabelece as regras sobre os beneficiários:

Art. 7o A pensão militar é deferida em processo de habilitação, tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridade e condições a seguir: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.215-10, de 31.8.2001)

I - primeira ordem de prioridade: (Redação dada pela Medida provisória no 2.215-10, de 31.8.2001)

a) cônjuge; (Incluída pela Medida Provisória no 2.215-10, de 31.8.2001)

b) companheiro ou companheira designada ou que comprove união estável como entidade familiar; (Incluída pela Medida Provisória no 2.215-10, de 31.8.2001)

c) pessoa desquitada, separada judicialmente, divorciada do instituidor ou a ex-convivente, desde que percebam pensão alimentícia; (Incluída pela Medida Provisória no 2.215-10, de 31.8.2001)

d) filhos ou enteados até vinte e um anos de idade ou até vinte e quatro anos de idade, se estudantes universitários ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; e (Incluída pela Medida provisória no 2.215-10, de 31.8.2001)

e) menor sob guarda ou tutela até vinte e um anos de idade ou, se estudante universitário, até vinte e quatro anos de idade ou, se inválido, enquanto durar a invalidez. (Incluída pela Medida provisória no 2.215-10, de 31.8.2001)

II - segunda ordem de prioridade, a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do militar; (Redação dada pela Medida provisória no 2.215-10, de 31.8.2001)

III - terceira ordem de prioridade: (Redação dada pela Medida provisória no 2.215-10, de 31.8.2001)

a) o irmão órfão, até vinte e um anos de idade ou, se estudante universitário, até vinte e quatro anos de idade, e o inválido, enquanto durar a invalidez, comprovada a dependência econômica do militar; (Incluída pela Medida provisória no 2.215-10, de 31.8.2001)

b) a pessoa designada, até vinte e um anos de idade, se inválida, enquanto durar a invalidez, ou maior de sessenta anos de idade, que vivam na dependência econômica do militar. (Incluída pela Medida Provisória no 2.215-10, de 31.8.2001)

§ 1o A concessão da pensão aos beneficiários de que tratam o inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d", exclui desse direito os beneficiários referidos nos incisos II e III. (Incluído pela Medida Provisória no 2.215-10, de 31.8.2001)

§ 2o A pensão será concedida integralmente aos beneficiários do inciso I, alíneas "a" e "b", ou distribuída em partes iguais entre os beneficiários daquele inciso, alíneas "a" e "c" ou "b" e "c", legalmente habilitados, exceto se existirem beneficiários previstos nas suas alíneas "d" e "e". (Incluído pela Medida Provisória no 2.215-10, de 31.8.2001)

§ 3o Ocorrendo a exceção do § 2o, metade do valor caberá aos beneficiários do inciso I, alíneas "a" e "c" ou "b" e "c", sendo a outra metade do valor da pensão rateada, em partes iguais, entre os beneficiários do inciso I, alíneas "d" e "e". (Incluído pela Medida Provisória no 2.215-10, de 31.8.2001)

(...)

Art 24. A morte do beneficiário que estiver no gôzo da pensão, bem como a cessação do seu direito à mesma, em qualquer dos casos do artigo anterior importará na transferência do direito aos demais beneficiários da mesma ordem, sem que isto implique em reversão; não os havendo, pensão reverterá para os beneficiários da ordem seguinte.

Parágrafo único. Não haverá, de modo algum, reversão em favor de beneficiário instituído.

No caso dos autos, após o falecimento do militar ocorreu a habilitação apenas de sua filha Eliza Aparecida Ribeiro, genitora do demandante, como beneficiária da pensão militar, razão pela qual a posterior concessão do benefício ao autor implicaria em reversão em favor de beneficiário instituído, o que é vedado pelo art. 24, parágrafo único, da Lei no 3.765/1960, acima transcrito, como constou na fundamentação do despacho decisório ID 322271034 – fls. 09.

Observo que o autor não foi incluído como beneficiário, mas como dependente da assistência médico-hospitalar (ID 333881068, p. 09). Inclusive, havia a possibilidade de inclui-lo como beneficiário e a fim de desconto no imposto de renda, contudo, as duas possibilidades foram negativamente assinaladas. E ainda que fosse beneficiário indicado na forma da alínea ‘b’ do inciso III do art. 7o da Lei no 3.765/1960, a pensão não poderia ser revertida em seu favor, por expressa vedação legal.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora a arcar com as custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$ 16.881,63, corrigidos monetariamente até a data do efetivo pagamento, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal (Resolução n.o 658/2020 do Conselho da Justiça Federal), diante da natureza da causa e o valor atribuído, de acordo com o artigo 85, §§2o e 8o do Código de Processo Civil. No entanto, a execução destes valores fica suspensa em razão da gratuidade da justiça (artigo 98, §§2o e 3o do Código de Processo Civil).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

Registrada neste ato. Publique-se. Intimem-se.”

É incontroverso que o instituidor da pensão, Eloy de Freitas Ribeiro, faleceu em 28/06/2013, circunstância que atrai a incidência do princípio do tempus regit actum, devendo ser aplicada a legislação vigente à época do óbito, conforme entendimento consolidado na Súmula 340 do STJ. Assim, regem o caso o art. 71 da Lei no 6.880/1980 e a Lei no 3.765/1960, em sua redação anterior às alterações promovidas pela Lei no 13.954/2019.

Após o falecimento do militar, foi regularmente habilitada como beneficiária da pensão apenas sua filha, Eliza Aparecida Ribeiro, genitora do apelante, que percebeu o benefício até seu óbito, ocorrido em 23/06/2023. Após esse evento o autor requereu a concessão da pensão em seu favor.

No procedimento administrativo de declaração de beneficiários realizado em vida pelo instituidor, o apelante não foi incluído como beneficiário da pensão, constando como dependente para fins de assistência médico‐hospitalar, tendo sido expressamente negativadas as opções de inclusão como beneficiário monetário ou para desconto de imposto de renda (ID 338054274 – fls, 21).

Nesse contexto, a pretensão do autor esbarra na vedação expressa contida no art. 24, parágrafo único, da Lei no 3.765/1960, segundo o qual não é admitida a reversão da pensão em favor de beneficiário instituído. A concessão do benefício ao neto/tutelado, após o falecimento da filha previamente habilitada, configuraria exatamente a hipótese legalmente vedada de reversão, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

Ainda que se reconheça a condição de incapacidade do apelante e a alegada dependência econômica, tais circunstâncias não afastam a exigência legal de prévia habilitação como beneficiário, nem autorizam a superação da vedação expressa prevista na lei de regência. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de reversão da pensão militar em favor de neto ou tutelado não habilitado originariamente.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVERSÃO DE PENSÃO MILITAR. NETO DA BENEFICIÁRIA. CURATELADO E DEPENDENTE ECONÔMICO. LEI No 3.765/60, ARTIGOS 7o E 24. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. A pensão militar constitui direito dos militares expressamente prevista pelos artigos 50, IV, 'l', 71 e 72 da Lei no 6.880/80. 2. Nos termos dos artigos 7o e 24 da Lei no 3.765/60, no caso de morte do beneficiário que estiver no gozo da pensão referido benefício deve ser revertido para os beneficiários da ordem seguinte. 3. A avó do agravante era a anterior beneficiária da pensão por se tratar da cônjuge do instituidor do benefício, figurando na primeira ordem de prioridade de beneficiários e o curatelado, ainda, que viva sob dependência econômica do beneficiário da pensão, não foi incluído na segunda ordem de beneficiários da pensão, não havendo que se falar na reversão da pensão em seu favor. 4. Nem mesmo a terceira ordem de beneficiários da pensão inclui a situação do agravante – maior curatelado que vive sob dependência econômica do beneficiário anterior. 5. O pedido formulado na origem se trata de tutela de evidência que não exige a demonstração de perigo de dano ou resultado útil ao processo, nos termos do artigo 311 do CPC, inexistindo prejuízo à análise do direito pleiteado depois da formação do contraditório e exercido o direito de defesa pela agravada. 6. Agravo de Instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5028064-12.2020.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 12/03/2021, Intimação via sistema DATA: 18/03/2021);

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO MILITAR. NETA/"FILHA SOCIOAFETIVA". IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO PARA BENEFICIÁRIO INSTITUÍDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Ana Paula Malerba Biavati contra sentença da 1a Vara Federal de Guaratinguetá/SP, que julgou improcedente o pedido de reversão de pensão militar por morte.

A autora, na condição de filha socioafetiva do instituidor, Eduardo Alpino Carvalho Biavati (falecido em 1990), pleiteou a concessão de 50% da pensão, anteriormente recebida pela viúva, Dulcinea Lamas Biavati (falecida em 2018).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a autora, na qualidade de filha socioafetiva e beneficiária instituída, tem direito à reversão da pensão militar após o falecimento da viúva beneficiária legítima.

III. Razões de decidir

O art. 7o da Lei no 3.765/1960 prevê prioridade da pensão para a viúva e filhos de qualquer condição, restringindo a concessão a netos apenas se órfãos de pai e mãe.

O art. 8o da mesma lei limita o direito do beneficiário instituído à inexistência de beneficiário legítimo, o que não ocorreu no caso, pois a viúva recebeu regularmente a pensão até 2018.

O art. 24, parágrafo único, da Lei no 3.765/1960 veda expressamente a reversão de pensão em favor de beneficiário instituído.

Jurisprudência consolidada do STJ e dos TRFs confirma a impossibilidade de reversão em hipóteses análogas, ainda que haja vínculo socioafetivo ou dependência econômica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A pensão militar é regida pela lei vigente na data do óbito do instituidor (tempus regit actum). 2. O beneficiário instituído não concorre com beneficiário legítimo nem tem direito à reversão da pensão (Lei no 3.765/1960, arts. 7o, 8o e 24, p.u.). 3. O vínculo socioafetivo não confere equiparação a filho biológico ou adotivo para fins de reversão de pensão militar."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 3.765/1960, arts. 7o, 8o e 24, p.u.; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.708.174/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 03.04.2018, DJe 25.05.2018; TRF2, ApCiv 5014675-10.2020.4.02.5101, Rel. Des. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, 5a Turma Especializada, j. 19.05.2021, DJe 28.05.2021; TRF3, ApCiv 5001693-18.2020.4.03.6141, Rel. Des. Wilson Zauhy Filho, 1a Turma, j. 14.12.2021.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000982-48.2021.4.03.6118, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 14/11/2025, DJEN DATA: 19/11/2025);

Dessa forma, inexistindo ilegalidade, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do insucesso do recurso interposto, é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, § 11 do CPC, pelo que, ressalvados os limites indicados no referido dispositivo legal, majoro em 10% os honorários advocatícios fixados na sentença, acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC, não se apresentando excessivo e desproporcional aos interesses da parte vencida e, por outro lado, deparando-se apto a remunerar o trabalho do procurador em proporção à complexidade do feito, devendo ser observadas as condições do art. 98, §3o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO MILITAR. NETO CURATELADO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO APÓS O ÓBITO DA FILHA DO INSTITUIDOR. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO ORIGINÁRIA COMO BENEFICIÁRIO. VEDAÇÃO DE REVERSÃO EM FAVOR DE BENEFICIÁRIO INSTITUÍDO. LEI No 3.765/1960, ART. 24, PARÁGRAFO ÚNICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por neto e curatelado de militar falecido contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão militar. O autor sustenta ser inválido e dependente econômico da filha do instituidor da pensão, sua genitora, que recebeu o benefício até seu falecimento, pleiteando a concessão da pensão em seu favor após o óbito da beneficiária originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se neto curatelado e dependente econômico da beneficiária originária pode obter a concessão de pensão militar após o falecimento desta, ainda que não tenha sido previamente habilitado como beneficiário pelo instituidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se à pensão por morte a legislação vigente na data do óbito do instituidor, em observância ao princípio tempus regit actum, conforme entendimento consolidado na Súmula 340 do STJ e na jurisprudência do STF.

Como o militar faleceu em 28/06/2013, incidem as disposições do art. 71 da Lei no 6.880/1980 e da Lei no 3.765/1960 em sua redação anterior às alterações promovidas pela Lei no 13.954/2019.

Nos termos do art. 7o da Lei no 3.765/1960, a pensão militar é deferida conforme ordem legal de beneficiários e com base na declaração de beneficiários realizada pelo militar em vida.

No caso concreto, apenas a filha do instituidor foi habilitada como beneficiária da pensão, tendo o autor sido registrado apenas como dependente para assistência médico-hospitalar, sem indicação como beneficiário financeiro.

A concessão da pensão ao autor após o falecimento da beneficiária configuraria hipótese de reversão em favor de beneficiário instituído, situação expressamente vedada pelo art. 24, parágrafo único, da Lei no 3.765/1960.

A condição de incapacidade civil ou a alegada dependência econômica não afastam a necessidade de prévia habilitação como beneficiário nem autorizam a superação da vedação legal expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pensão por morte é regida pela legislação vigente na data do óbito do instituidor, em observância ao princípio tempus regit actum.

A concessão de pensão militar depende de prévia habilitação do beneficiário nos termos da Lei no 3.765/1960 e da declaração de beneficiários realizada pelo militar em vida.

É vedada a reversão de pensão militar em favor de beneficiário instituído que não tenha sido originariamente habilitado, ainda que comprovada incapacidade ou dependência econômica.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 6.880/1980, art. 71;

Lei no 3.765/1960, arts. 7o e 24, parágrafo único;

CPC, arts. 487, I, e 85, § 11;

Súmula 340 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TRF3, AI 5028064-12.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 12.03.2021;

TRF3, ApCiv 5000982-48.2021.4.03.6118, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, j. 14.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão